Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-93.2018.8.11.0030
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002186-93.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA DARC DIAS DE CARVALHO - CPF: 918.018.691-20 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA MACIEL - CPF: 969.580.731-34 (APELANTE), JANDIRA FREDIANA DE SOUZA - CPF: 561.966.871-15 (APELANTE), JESIEL LIMA DOS REIS - CPF: 000.731.101-08 (APELANTE), JUSINO BENEDITO OJEDA - CPF: 346.297.691-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS DOCUMENTAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por servidores municipais ocupantes do cargo de fiscal de tributos, buscando a anulação da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança do adicional de produtividade. Alegam que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas documentais consistentes em balanços trimestrais, que poderiam evidenciar o direito ao adicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção das provas documentais, requeridas pelos autores e essenciais para comprovação das metas alcançadas, configurou cerceamento de defesa, comprometendo o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa compreende o direito das partes à produção das provas necessárias à comprovação de seus argumentos, conforme art. 5º, LV, da CF/1988.
4. O art. 370 do CPC/2015 confere ao magistrado o dever de determinar a produção das provas essenciais para o esclarecimento dos fatos controvertidos, principalmente quando ausentes elementos suficientes à formação do convencimento.
5. A orientação jurisprudencial consolidada do STJ considera configurado o cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas implica julgamento desfavorável por falta de comprovação dos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida. Declaração de nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase probatória, com a produção das provas documentais requeridas.

Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas essenciais ao direito do autor quando o julgamento antecipado do mérito decorre da ausência de comprovação do alegado
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406156, Rel. Min. Gurgel de Faria, 28.06.2021; STJ, REsp 1640578, Rel. Min. Herman Benjamin, 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ANA DARC DIAS DE CARVALHO E OUTROS
contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES - MT
, visando à declaração de nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nobres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança do adicional de produtividade.

Relata que a pretensão inicial dos apelantes visava à condenação do apelado ao pagamento do adicional de produtividade previsto na Lei Municipal n° 1.357/2015, referente ao período de outubro de 2016 a maio de 2017, que teria sido suspenso por meio de decretos municipais, os quais os recorrentes alegam serem ilegais.

Destacam que ao abrir oportunidade para a produção de provas, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido dos apelantes para que o Município fosse intimado a apresentar os balanços trimestrais, que seriam essenciais para comprovar o aumento de receita municipal decorrente das ações de fiscalização realizadas.

Destacam que o Juízo entendeu que os documentos poderiam ser solicitados por via administrativa e, portanto, não autorizou a produção da prova no processo, julgando os pedidos improcedentes sob o argumento de que os apelantes não comprovaram o cumprimento dos requisitos legais para o adicional de produtividade.

Defendem que o indeferimento de produção de prova essencial, como os balanços trimestrais, caracteriza cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença. A Lei n° 1.357/2015 estabelece o pagamento do adicional de produtividade mediante verificação, através de balanços trimestrais, do impacto das atividades de fiscalização na arrecadação do Município. No artigo 5º da referida lei, restou estipulado que o adicional será pago no mês subsequente, desde que os fiscais comprovem as atividades realizadas, o que deve ser corroborado pelos balanços emitidos pelos secretários das respectivas pastas.

Alegam que tais balanços, que estão sob a guarda e responsabilidade do Município, são imprescindíveis para a verificação do cumprimento dos requisitos legais, bem como para o deslinde do feito. Na ausência dessa documentação essencial, fornecida pelo Município, os apelantes argumentam que não tiveram meios para comprovar o preenchimento das condições exigidas pela lei.

Argumentam que, desde a petição inicial, sustentam a necessidade da apresentação dos relatórios pelo Município, pois os apelantes não possuem acesso direto a tais documentos, cabendo ao ente municipal demonstrar se houve, de fato, incremento na arrecadação em razão das atividades desempenhadas.

Sustentam que o Juízo a quo incorreu em erro ao impedir a produção de prova, e que o próprio deferimento da prova seria determinante para verificar o direito dos apelantes ao adicional de produtividade fiscal.

Requerem que o presente recurso de apelação seja provido, e que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova solicitada, a qual é essencial ao esclarecimento da controvérsia.

Contrarrazões apresentadas em id. 247120242.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse pública a justificar sua intervenção. (id. 249105678)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ANA DARC DIAS DE CARVALHO E OUTROS
contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES - MT
, visando à declaração de nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nobres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança do adicional de produtividade.

O recurso em análise diz respeito tão-somente à ocorrência do alegado cerceamento de defesa, diante do indeferimento das provas documentais consistentes nos balanços trimestrais que eventualmente podem evidenciar o direito ao recebimento do adicional de produtividade.

A sentença objurgada assim estabeleceu:

“ (...) Em que pese a parte tenha postulado pela produção de diferentes provas, observo que não há necessidade, pois o feito encontra-se maduro para julgamento.

Assim, estando o processo em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, tampouco a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC

Fundamento o indeferimento da produção de provas tendo em vista que a parte autora, no Id. 108707579 solicita a intimação do requerido para que juntasse todos os mapas de produtividade referentes ao período de outubro de 2016 a maio de 2017.

Entretanto, cabia à parte autora apresentar, na petição inicial, os documentos necessários para corroborar aos fatos e argumentos apresentados.

Friso que não há hipossuficiência probatória ou justificativa da impossibilidade.

Dito isso, verifico que os mapas de produtividade poderiam ter sido solicitados antes do protocolo da demanda ou até mesmo juntados no decorrer da ação, o que nunca ocorreu.

Ademais, não consta nos autos qualquer solicitação ou sequer alguma negativa do réu em relação a tais documentos, não sendo cabível a intimação do requerido para o fornecimento desta documentação (...).

A demanda versa sobre ação de cobrança manejada por servidores municipais ocupantes do cargo

de fiscal de tributos, os quais pretendem receber os valores referentes ao adicional de produtividade criado pela Lei nº 1.357/2015, desde que cumpridas as metas estabelecidas. Verifica-se que referido adicional foi suspenso após a publicação do Decreto nº 056/2016 que suspendeu a aplicação da Lei º

1.357/2015. Mencionado Decreto vigorou até dezembro/2016, momento em que o pagamento do adicional deveria

ter sido restabelecido. Após a edição de um novo Decreto nº 12/2017, a Lei foi novamente suspensa.

Diante disso, os apelantes defendem que no período compreendido entre os meses de outubro de 2016 até maio de 2017, cumpriram as metas estabelecidas na lei n° 1.357/2015, contudo, não receberam o adicional de produtividade, sob o argumento de que o direito estava suspenso em virtude de edição dos decretos n° 056/2016 e 012/2017.

Os recorrentes afirmam que ocorreu a violação do devido processo legal, já que não foi garantido pelo julgador à possibilidade de produzir as provas documentais requeridas, as quais comprovariam que as metas foram cumpridas e o mencionado adicional devido.

Analisando detidamente o feito verifica-se que a autora, ora apelante, ajuizou a ação (id. 247120222), ocasião em que pugnou pela declaração da nulidade dos Decretos nº 056/2016 e nº 012/2017 e o pagamento dos valores do adicional de produtividade de outubro de 2016 até maio de 2017.

O Município de Nobres se habilitou nos autos em id. 247120223-fl.364, apresentando sua contestação.

Instadas as partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas (id. 247120224), os apelantes requereram
a intimação do requerido para que junte aos autos todos os mapas de produtividade do período compreendido entre os meses de outubro de 2016 e maio de 2017, uma vez que os referidos documentos estão em sua posse e os requerentes não possuem mais acesso após a entrega ao secretário da pasta
(id. 247120227)
.

Por sua vez, a municipalidade

afirmou que não há interesse na produção de provas (id. 247120228).

Logo após foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos demandantes, ora recorrentes (id.

247120229).

Pois bem.
A Lei Complementar Municipal nº 1.357/2015, que institui o adicional de produtividade fiscal pelo desempenho da atividade de fiscalização e incremento da arrecadação aos servidores que exerçam o cargo de fiscais no Município de Nobres estabelecia critérios devidamente expressos para o pagamento do adicional de produtividade, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituída no Município de Nobres/MT, o Adicional de Produtividade Fiscal, o qual se dará mediante aumento no desempenho das atividades de fiscalização municipal com o consequente aumento da arrecadação, visando à melhoria e eficiência dos procedimentos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, sendo atribuída aos ocupantes de cargos de:

I - Fiscal de Tributos;

II - Fiscal de Vigilância Sanitária;

III - Fiscal de Obras.

Art. 2º O adicional de produtividade fiscal será atribuído em função do efetivo desempenho do fiscal, consideradas as suas atividades de fiscalização, sobre a arrecadação, gerenciamento e atualização de informações dos cadastros fiscais, lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de valor adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, vistorias, cadastramento e fiscalização.

Art. 3º
Para apuração do valor do adicional de produtividade fiscal de que trata este decreto
serão atribuídos, mensalmente, aos servidores lotados no cargo de fiscal, pontos estabelecidos nos anexos I e II
deste Decreto.
Parágrafo único. O limite máximo mensal de pontos será de 4.001 pontos, a pontuação excedente do limite máximo mensal, em hipótese alguma será utilizada no cálculo do mês subsequente.

Além disso, observa-se que entre um decreto e outro ocorreu um prazo e que referida Lei vigorou de
outubro de 2016 e maio de 2017
e é exatamente referente a este período que a ação se refere o adicional de produtividade constam nos documentos buscados no momento de produção de prova documental.

Sem embargo do quanto aqui esposado, é certo que impera o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Mas se cabe ao juiz apreciar livremente a prova, de modo a reunir condições que conduzam à formação de seu livre convencimento, de igual modo, ausentes tais elementos probatórios, deve determinar as diligências com vistas a coletar provas que lhe propiciem condições necessárias para decidir.

Ressalta-se que pelo princípio da persuasão racional, as provas constantes do processo devem incluir as necessárias à compreensão ou à correta valoração dos fatos pelo magistrado, consoante norma inserta no art. 371, do CPC.

Outrossim, tal princípio deve ser observado à luz do poder instrutório conferido ao juiz, pelo qual, este, além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Na hipótese dos autos, tratando-se de demanda que versa sobre cobrança de valores decorrentes do adicional de produtividade, cujo direito é aferido a partir da análise objetiva dos requisitos autorizadores para seu deferimento, em face do conjunto de fatores internos constantes dos documentos que estão com a Administração,
tem-se por imprescindível a apresentação dos documentos indicados
, provas estas requeridas pela parte, não sendo caso de dispensa, autorizada pelo art. 472, do CPC ( CPC, art. 464, § 1º).

Entretanto, mesmo diante da manifestação das partes quanto à necessidade da produção de provas, o Juízo
a quo
optou pelo julgamento antecipado do mérito, asseverando que ‘
os mapas de produtividade poderiam ter sido solicitados antes do protocolo da demanda ou até mesmo juntados no decorrer da ação, o que nunca ocorreu’
.

É cediço que, para a realização das provas – documental, testemunhal e pericial -

o que importa é a relevância desta prova para o deslinde da causa.

Nesse sentido, pertinente especificar que existindo necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa,
o julgamento antecipado do mérito da lide importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, constitucionalmente assegurados às partes e que são as bases do devido processo legal.

O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de pleitear a sua produção, de participar da sua realização, bem como, de manifestar-se sobre o seu resultado.

A Constituição Federal é expressa ao fixar que:
"
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
"
(artigo 5º, inciso LV)
.

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, “
o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional
” (Ovídio A. Baptista da Silva, "Curso de processo civil", 4a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 68).

Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

De acordo com Nelson Nery Junior, o contraditório deve ser entendido em termos amplos ("Princípios do processo na constituição federal", 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245), temos:

"
a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Garantir-se o contraditório significa, ainda, a realização da obrigação de noticiar (Mitteilungspflicht) e da obrigação de informar (Informationspflicht) que o órgão julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar suas manifestações.
Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito
, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos
"

Merece destaque que,
"
constitui núcleo central do devido processo legal a igualdade de tratamento entre as partes
. Igualdade formal e material, assegurada a paridade de armas. Assim deve ser entendido o principio da isonomia: igualdade de oportunidades para as partes, e aos terceiros a ela equiparados, de apresentarem as suas pretensões, manifestações e provas, sem desvantagens em relação ao ex adverso
"
(Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, "Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil", São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 72).

No ponto, a norma do art. 369, do CPC, preceitua que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Portanto, ao julgar o feito sem possibilitar a produção das provas pretendidas, o Juízo de primeiro grau incorreu em inegável erro de procedimento por cerceamento de defesa, o que deve ser corrigido por esta via recursal.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STJ de que
há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO.
OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) (destaquei)

Assim, restando caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, devolvendo os autos ao Juízo de origem para a produção da prova documental pretendida.

À propósito:

“APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório.”
(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Conclui-se, portanto, a pertinência da produção da prova testemunhal e pericial à solução da lide, de maneira que o julgamento antecipado violou a ampla defesa e o contraditório, o que indubitavelmente caracteriza o cerceamento ao direito probatório da apelante.

À vista dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO
a sentença.
Determino
o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a produção da prova testemunhal e pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024